Tribunal: STF
Processo: ARE 1268341
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – LEGISLAÇÃO LOCAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. A Turma Recursal confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de pagamento de décimo quarto salário, previsto no artigo 76 da Lei Complementar municipal nº 187/2011. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, o recorrente aponta violados os artigos 5º, cabeça e inciso XXXVI, 7º, inciso VI, 37, inciso XV, e 97 da Constituição Federal. Alega nulidade do acórdão recorrido, considerada a declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário. Insiste na validade do benefício previsto na legislação local. Assevera contrariados os princípios da irredutibilidade de subsídios, do ato jurídico perfeito, da segurança jurídica, do direito adquirido, da razoabilidade, da legalidade, do devido processo legal, da vedação ao retrocesso social e da dignidade da pessoa humana.
    2. De início, quanto à evocação do artigo 97 da Lei Fundamental, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça às vezes, tem-se que a Turma Recursal não incorreu em erro de procedimento. O Supremo, no agravo em recurso extraordinário nº 868.457/SC, relator o ministro Teori Zavascki, acórdão publicado no Diário da Justiça de 27 de abril de 2015, concluiu pela inaplicabilidade do princípio da reserva de plenário no âmbito dos juizados especiais. Confiram a ementa do julgado:
    PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO (ART. 97 DA CF/88). ALEGAÇÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 
    1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.
    2. A manifesta improcedência da alegação de ofensa ao art. 97 da Carta Magna pela Turma Recursal de Juizados Especiais demonstra a ausência da repercussão geral da matéria, ensejando a incidência do art. 543-A do CPC.
    3. É de natureza infraconstitucional a controvérsia relativa à legitimidade da retroação dos efeitos financeiros da revisão de benefício previdenciário, nas hipóteses em que o segurado preencheu, na data de entrada do requerimento administrativo, os requisitos para a concessão de prestação mais vantajosa.
    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009).
    5. Ausência de repercussão geral das questões suscitadas, nos termos do art. 543-A do CPC.
    A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, na maioria das vezes procedida mediante o recurso por excelência. Atua-se em sede excepcional à luz da moldura fática delineada soberanamente pelo Tribunal de origem, considerando-se as premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência sedimentada é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho da sentença expressamente mantida pelo acórdão recorrido o seguinte trecho:
    Há que se considerar a Lei Municipal que instituiu em favor dos servidores públicos do Município de Votuporanga o benefício do “14º salário”.
    Cumpre asseverar que à remuneração dos servidores públicos podem ser acrescidos apenas adicionais, que são vantagens pecuniárias decorrentes do tempo de serviço, exercício de atividade que exija conhecimentos especializados ou trabalho exercido em regime especial; gratificações, outorgadas por serviços desempenhados em condições excepcionais de segurança, salubridade ou decorrente de encargos pessoais, como a existência de filhos menores ou em idade escolar; e, finalmente, as indenizações, que podem ser por ajuda de custo, diária ou transporte. 
    No caso, pelo referido diploma legal, foi instituído beneficio que não se coaduna com o interesse público, no bom desempenho do serviço. 
    Nota-se que o art. 39, parágrafo 3º, da Constituição Federal enumera taxativamente os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais e que se aplicam aos servidores públicos, dentre eles o disposto no art. 7º, inciso VIII, também da Constituição Federal, que prevê o pagamento do 13º terceiro salário. Não há, em nenhum dos citados dispositivos, previsão ou permissão para pagamento de um "14º" salário. 
    O Colendo Órgão Especial do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já decidiu em caso análogo: 
    Ação direta de inconstitucionalidade Município de Bilac Leis nº 858, de 19 de fevereiro de 1988, e 1.139, de 23 de dezembro de 1994, que instituem o 14º salário aos servidores do Município e o estendem aos aposentados Afronta aos princípios constitucionais da moralidade, razoabilidade, finalidade e interesse público Inconstitucionalidade configurada Modulação de efeitos Leis que vigoram há vários anos Necessidade de modulação dos efeitos da declaração, tendo em vista razões de segurança jurídica, com o fim de salvaguardar os pagamentos já realizados e os recebimentos efetivados de boa-fé Declaração que deve produzir seus efeitos a partir da prolação do acórdão - Ação direta julgada procedente, para declarar a inconstitucionalidade das referidas leis, com modulação. (Relator(a): Ademir Benedito; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: Órgão Especial; Data do julgamento: 03/02/2016; Data de registro: 12/02/2016) 
    Diante disso, concluindo pela inconstitucionalidade da lei que fundamenta o pedido da parte autora, não há como se reconhecer o direito a qualquer valor relativo ao 14° salário, razão pela qual a improcedência do pedido é a medida de rigor. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    Da leitura do acórdão impugnado mediante o extraordinário depreende-se, a mais não poder, que o Tribunal de origem julgou a apelação a partir de interpretação conferida a normas locais. Procedeu à análise da Lei Complementar municipal nº 187/2011. Ora, a controvérsia sobre o alcance de lei local não viabiliza, conforme sedimentado pela jurisprudência – verbete nº 280 da Súmula: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário -, o acesso ao Supremo. Está-se diante de caso cujo desfecho final fica no âmbito da Turma Recursal.
    3. Conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 3 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator